Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002082-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.265 DO STJ. HONORÁRIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. AUSÊNCIA DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS.
CONFORMIDADE NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.

I. Caso em exame

1. Reexame de acórdão, em sede de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência, para aferição de conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão pontual de excipiente do polo passivo, sem extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da tese fixada no Tema 1.265/STJ deve operar-se de ofício em sede de juízo de conformidade quando:
(i)
a Fazenda Pública não interpôs recurso especial contra o acórdão que fixou honorários em percentual; e
(ii)
a aplicação do novo precedente resultaria em redução da verba honorária, agravando a situação da única parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. A estatura constitucional do devido processo legal e o princípio da disponibilidade dos direitos conferem balizas intransponíveis ao juízo de retratação, que não se traduz em revisão irrestrita e automática do julgado, mas deve respeitar os limites da devolutividade e a preclusão das matérias não impugnadas pela parte interessada.

4. O Estado de Mato Grosso, ao deixar de verter insurgência recursal contra o arbitramento da verba honorária pelo critério do art. 85, § 3º, do CPC, anuiu com o parâmetro estabelecido, operando-se o fenômeno da preclusão consumativa quanto ao critério jurídico de fixação da sucumbência.

5. A aplicação do Tema 1.265/STJ (fixação por equidade), no cenário de insurgência exclusiva da contribuinte — que visa a majoração da verba ou a anulação do título —, implicaria evidente reformatio in pejus, subvertendo a lógica do sistema recursal e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Juízo de conformidade negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
: "1. A aplicação de tese firmada em sede de recursos repetitivos, no âmbito do juízo de conformidade do art. 1.030, II, do CPC, submete-se aos princípios da devolutividade e da proibição da reforma para pior. 2. Inexistindo recurso do ente público, é inviável a aplicação de ofício do Tema 1.265/STJ para transmudar honorários fixados em percentual para o critério da equidade, sob pena de aviltamento da situação processual do único recorrente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 8º, art. 1.030, II; CTN, art. 202; LEF, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, j. 14.05.2025); STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
SIBYLLA NAOUM MENEZES
, contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela nos autos de origem apenas para o fim de declarar a ilegitimidade passiva da recorrente
.

Aduz que entre a ocorrência dos fatos geradores (1999 a 2003) e a constituição definitiva (20/08/2009) transcorreu mais de cinco anos de modo que deve ser reconhecida a ocorrência da decadência tributária.

Sustenta que deve ser declara a nulidade do título executivo pois o Estado do Mato Grosso, no curto do feito executivo, substituiu a CDA alterando as datas da constituição do crédito.

Argumenta que a CDA expedida em 12.06.2023 indica que o crédito foi constituído em 20.08.2009 (ID 120227041, pág. 02), sobreveio também em 12.06.2023 (após a exceção de pré-executividade) relatório da autoridade fiscal apontando que a data da constituição definitiva, na verdade, seria 16.07.2010 (ID 120220589, pág. 03)

Assevera que, a ausência de indicação da data da constituição do crédito ou erro na data obsta conhecer a própria origem da dívida, não preenchendo a CDA os requisitos constantes no art. 2º, §5º da LEF e art. 202 do CTN.

Assegura a existência de excesso de execução relacionado a forma de atualização da dívida.

Pontua a violação ao inciso I do art. 1.022 do CPC, porquanto, a despeito do provimento do agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, não houve deliberação expressa acerca dos honorários sucumbenciais, a despeito da oposição de embargos de declaração para este fim específico.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja integralmente acolhida a exceção de pré-executividade, bem como para que seja fixado os honorários sucumbenciais em percentual.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Esta e. Corte deu parcial provimento ao recurso de agravo interno

deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto por
SIBYLLA NAOUM MENEZES
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva na Execução Fiscal e fixando honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de forma escalonada (art. 85, §3º, CPC), contudo, determinou que o proveito econômico deveria ser calculado de forma proporcional ao número de executados.

Irresignada, a parte SIBYLLA NAOUM MENEZES interpôs
Recurso Especial
, arguindo, em síntese: (a) a nulidade do título executivo (CDA) por vício de lançamento; e (b) a impossibilidade de rateio proporcional dos honorários, defendendo a aplicação integral do Tema 1.076 do STJ, para que a verba honorária incida sobre a totalidade do proveito econômico (valor total da dívida da qual foi excluída), vedando expressamente o arbitramento por equidade.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, limitando-se a pugnar pela manutenção do acórdão recorrido.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação ao
Tema 1265
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reexame de Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, em sede de possível Juízo de Retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do julgamento do
Tema 1.265/STJ (REsp 2.097.166/PR)
.

A controvérsia devolvida a este Órgão Fracionário
restringe-se aos
critérios para fixação de honorários advocatícios quando a Exceção de Pré-Executividade resulta no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados.

Pois bem.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp n.º 2.097.166/PR (Tema 1.265)
, firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar,
tão somente
, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

A decisão da referida Corte Superior ampara-se no fato de que, quando a execução prossegue contra outros devedores, o crédito tributário permanece hígido; logo, o proveito econômico daquele devedor especificamente excluído seria inestimável, justificando a equidade.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)". [...]
9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes.
10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.

11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte
tese
:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
". [...]”.

(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Reforçou-se, inclusive em sede de embargos de declaração (EDcl no REsp 2.097.166/PR), que o art. 85, § 8º-A, do CPC, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, e que o valor da CDA não serviria de base de cálculo por não refletir, naquela hipótese estrita de exclusão pontual, o proveito econômico.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. HIPÓTESE. DISPOSITIVO INAPLICÁVEL HONORÁRIOS ARBITRADOS. IRRISORIEDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Ficou demonstrada a omissão quanto à análise da aplicação do critério jurídico previsto no art. 85, § 8º-A, do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
3. O § 8º-A do art. 85 do CPC, que estabelece como parâmetro mínimo o percentual de 10% previsto no § 2º, não se aplica às causas em que figure a Fazenda Pública, as quais possuem regramento específico para arbitramento da verba honorária, conforme os incisos do § 3º do mesmo artigo.
4. Nas execuções fiscais, o valor da causa corresponde, obrigatoriamente, ao montante da dívida constante na Certidão de Dívida Ativa, acrescido dos encargos legais (art. 6º, § 4º, da LEF). Assim, na hipótese, é inviável a utilização do valor da causa para a fixação dos honorários, visto que só admitida quanto impossível mensurar o proveito econômico. 5. A pretendida aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC conflita com a própria tese jurídica firmada no acórdão embargado, segundo a qual o provimento judicial que exclui um dos coexecutados do polo passivo não altera o crédito constante na Certidão de Dívida Ativa, que permanece exigível dos demais devedores. Assim, o valor da CDA - que corresponde ao valor da causa - não reflete o proveito econômico obtido pela parte excluída, não podendo servir de base para a fixação dos honorários. 6. Apesar do elevado valor da execução fiscal, a simplicidade do procedimento adotado (exceção de pré-executividade) e a baixa complexidade da controvérsia jurídica (legitimidade passiva) justificam a quantia fixada pelo relator originário, em juízo de equidade. 7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos”. (EDcl no REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)

No caso em tela, esta Câmara fixou os honorários com base no
critério de percentual
(art. 85, § 3º), aplicando, todavia, uma proporcionalidade por cota-parte entre os executados. O Tema 1.265 do STJ, em tese, orientaria para a fixação por
equidade
(art. 85, § 8º).

Ocorre que, para o exercício do juízo de retratação, é imperativo observar os limites da devolutividade recursal e os princípios processuais da disponibilidade e da vedação à
reformatio in pejus
.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que o
Estado de Mato Grosso não interpôs Recurso Especial
. O ente público conformou-se com a decisão que arbitrou honorários em percentual (embora proporcionais), não tendo devolvido à Corte Superior a insurgência quanto ao critério jurídico de fixação da verba sucumbencial.

Por outro lado, o Recurso Especial foi manejado exclusivamente por
SIBYLLA NAOUM MENEZES
, que visa a reforma do julgado para:

1.

Declarar a nulidade integral do título executivo;

2.

Afastar o rateio proporcional, pretendendo que os 10% incidam sobre o valor total do débito.

Note-se que a recorrente Sibylla refuta veementemente a fixação por equidade, pugnando pela incidência estrita do Tema 1.076 do STJ.

Nesse contexto, a aplicação de ofício do Tema 1.265/STJ neste momento processual revela-se inviável por dois fundamentos primordiais:

Primeiro
, em razão da
ausência de recurso da parte interessada
(o Estado). Se o credor, que seria o beneficiário da aplicação do Tema 1.265 (fixação por equidade, geralmente menos onerosa ao erário em causas de alto valor), não recorreu do acórdão que fixou honorários em percentual, operou-se a preclusão consumativa sobre o tema para o ente público. Não cabe ao Tribunal, em sede de retratação, "corrigir" o acórdão para favorecer a parte que não recorreu.

Segundo
, pela proibição da
reformatio in pejus
. Dado que apenas a parte devedora (excluída do polo passivo) recorreu, a alteração do critério de "percentual" para "equidade" (Tema 1.265) acarretaria, na prática, uma redução do valor dos honorários advocatícios em prejuízo da única parte que buscou a via recursal. O juízo de conformidade não pode ser utilizado como via transversal para piorar a situação do recorrente na ausência de recurso da parte contrária sobre o ponto.

Portanto, inexistindo recurso especial do Estado de Mato Grosso pleiteando a fixação dos honorários por equidade, e tendo a recorrente Sibylla Naoum Menezes limitado sua insurgência à nulidade do título e ao afastamento do rateio proporcional (mantendo-se no campo do arbitramento por percentual), o acórdão deve ser mantido conforme prolatado.

A adequação ao Tema 1.265, na hipótese específica destes autos, esbarra no óbice intransponível da disponibilidade do direito das partes e nos limites subjetivos e objetivos do recurso interposto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
JUÍZO DE CONFORMIDADE NEGATIVO
, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC,
MANTENHO O ACÓRDÃO RECORRIDO
por seus próprios e jurídicos fundamentos, deixando de exercer a retratação pelas razões acima expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026